Tribunal: TJBA
Processo: 8024565-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024565-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADA: MARIA JOSE AMARAL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, por abandono de causa, nos termos do art. 485, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal do Autor, nos termos exigidos pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo, com base no abandono da causa, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal do Demandante para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme o § 1º do art. 485 do CPC.

4. A ausência dessa intimação pessoal configura vício insanável, pois compromete o contraditório e o devido processo legal, sendo, portanto, causa de nulidade da sentença.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA é uníssona ao exigir a intimação pessoal do Acionante nos casos de abandono da causa, mesmo diante de outras formas de intimação já realizadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

–––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 8º, 485, §§ 1º, 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 14.09.2018; TJ/BA, Ap. Cív. n.º 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Guimarães, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJ/BA, Ap. Cív. n.º 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des.ª Pilar Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05.12.2017.

–––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n
º
8024565-05.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, sendo Recorrido
MARIA JOSÉ AMARAL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .